Tribunal: TJDFT
Processo: 0735012-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0735012-59.2023.8.07.0001 APELANTE: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA APELADO: RADIOLOGIA CENTRO OESTE SERVICOS MEDICOS LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 62083258 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora